Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717857-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SUYENNE DE LARA PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE LARA MOY BERARDINELLI AGRAVADO: MARCO AURELIO DE LARA, LEONARDO ALMEIDA NASCIMENTO, JOANA RIBEIRO DE LARA, SIMARA RIBEIRO DE LARA, RAUL LARA NETO, JULIO CESAR DE LARA D E S P A C H O As questões suscitadas na petição de ID 65006579 serão apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Mantenha-se o processo na pauta. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora